Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-36.2022.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-36.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), IVO ELIAS DO NASCIMENTO - CPF: 307.821.121-53 (APELANTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001328-36.2022.8.11.0020 – Barra do Garças.

Apelante:
Ivo Elias do Nascimento.

Apelado:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 247/STJ – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR COBRADO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 702, §2º, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da súmula 247 do STJ.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Consoante regra do §2º, do art. 702, do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que não ocorreu na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001328-36.2022.8.11.0020 – Barra do Garças.

Apelante:
Ivo Elias do Nascimento.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivo Elias do Nascimento em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação monitória que lhe move o Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios apresentado e julgou procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo apresentado na inicial, com a incidência dos encargos contratados, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, alegando em suma a ausência de demonstrativo de planilha de cálculo, a demonstrar a origem e evolução da dívida, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito
.
No mérito, defende o excesso na cobrança perpetrada pelo banco, defendendo a existência de aplicação de juros sobre juros. Destaca que os cálculos apresentados geram lucros excessivos à instituição bancária e que foi utilizada na planilha de cálculo, taxa de juros capitalizados mensalmente, configurando a abusividade. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 181570179), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001328-36.2022.8.11.0020 – Barra do Garças.

Apelante:
Ivo Elias do Nascimento.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Ivo Elias do Nascimento, aduzindo ser credor de R$ 119.889,88 (cento e dezenove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado até a data de 11.08.2022, oriundo de contrato de abertura de conta corrente – Operação nº 954122371 e contrato de liberação do crédito na modalidade BB Crédito Renovação, emitido e assinado em 14.06.2022.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (id. 181570159), arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais ao deslinde do feito, de modo que requer a sua extinção, sem resolução do mérito. Na matéria de fundo, defendeu o excesso do valor pretendido e a capitalização dos juros, além da inexigibilidade da comissão de permanência.

Após regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
rejeitou os embargos monitórios apresentados e julgou procedente o feito, constituindo de pleno direito o título executivo apresentado na inicial, com a incidência dos encargos contratados, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 181570169).

Não concordando com a sentença, o apelante recorre arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, por falta dos documentos necessários para demonstrar a evolução do débito cobrado, bem como da sua própria inadimplência, tendo em vista a ausência de planilha de cálculo que explicitasse a origem do débito e os critérios utilizados para apresentar o valor total, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito.

No mérito, defende o excesso na cobrança perpetrada pelo banco, com a existência de cláusulas abusivas e cobrança de juros sobre juros sem amortização.

Pois bem. Sem maiores delongas, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Com efeito, observa-se que o autor, ora apelado, trouxe a baila o contrato de abertura de crédito em conta corrente firmado entre as partes
(id. 181568778), o contrato de empréstimo/financiamento na modalidade BB Crédito Renovação (id. 181568780) extratos de conta corrente (id. 181568781)
e memória de cálculo da evolução do débito – Demonstrativo da Conta Vinculada (id. 1815687846), os quais indicam claramente a existência da dívida, além da sua utilização pelo recorrente, apontando o vencimento, o valor do débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos.

Sobre o tema, é imperioso ressaltar o teor da súmula n. 247 do STJ,
verbis
:

“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Nesse sentido o art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, consoante visto na espécie.

Com efeito, o que se exige é a prova
escrita
e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender:

“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
.

(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., n. 4).

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos, repiso.

Ainda segundo a lição doutrinária:

“Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo caput do art. 700 do Novo CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar. Qualquer descrição do que vem sendo entendido como prova literal apta a instruir a petição inicial monitória é casuística, meramente exemplificativa. Interessante notar, entretanto, que a utilidade maior da ação monitória verifica-se em documentos que são “ex-títulos executivos”, como na hipótese do cheque prescrito, ou quando os documentos são “quase títulos executivos”, documentos que não preenchem todos os requisitos formais para serem considerados títulos executivos, como o contrato sem a assinatura de duas testemunhas, a duplicata ou triplicata sem o aceite ou, ainda,
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado do demonstrativo de débito
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016 - negritei).

Nessa trilha, andou bem o d. Magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Primeiramente, a parte demandada defende a ausência de pressupostos processuais, uma vez que a inicial teria vindo desacompanhada de demonstrativos que evidenciassem a evolução do débito, contudo, o documento em questão foi acostado à exordial, precisamente no id. 90919951, basta girar o arquivo PDF em sentido horário, de modo que INDEFIRO a preliminar.”
(id. 181570169).

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA - REQUISITOS - SÚMULA 247/STJ –– NOTA PROMISSÓRIA – VÍCIO DE ORIGEM – MONITÓRIA EMBASADA EM CONTRATO DE MÚTUO GARTIDO POR PROMISSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

Em atenção à súmula 247/STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, somente quando acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória
.”
(TJMT, RAC n. 19.941/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO REGRAMENTO DO CPC/73. 1. EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO.

-
A ação monitória que visa a cobrança de saldo devedor de contrato de abertura de crédito em conta corrente dever ser instruída com as cláusulas contratuais pactuadas e o correspondente demonstrativo da existência e evolução do débito. Súmula 247 do STJ.
– (...) RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJRS, RAC n. 70022264352, 23ª Câm. Cív., Rel. Desa.

Ana Paula Dalbosco, j. 25.10.2016 – negritei).

Em sendo assim, é de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis à propositura da ação monitória. D
esse modo, agiu com acerto o juízo de origem ao emprestar liquidez ao acervo documental que fundamenta o pedido.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, avançando no mérito,
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, não havendo que se falar em anuência expressa da parte.

Entretanto, quanto à insurgência da parte autora, no tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2ª Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Ministro Marco Buzzi,

j. 06.11.2012)

In casu
, verifico a expressa pactuação, pois, no contrato acostado constata-se a taxa de juros de 3,93% a.m. e 58,81% a.a. (id. 181568780). Assim, está expressamente prevista, de forma que a anual é superior ao duodécuplo da mensal, restando expressa e legal a incidência da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar na sua ilegalidade.

Ainda, devo destacar que a parte requerida se limitou a arguir excesso dos valores, ante a suposta prática de anatocismo, sem, contudo, indicar o valor considerado devido por ela, o que, por si só, autoriza a rejeição dos embargos, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, do CPC.

A propósito, o art. 702, §2º, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
”

Nesse sentido, destacou o nobre magistrado,
in verbis
:

“
Verifica-se, por outro lado, que os pedidos formulados pela demandada/embargante, basicamente, se resumem à pretensão de declaração de nulidade das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas.

Todavia, a parte demandada/embargante alega vagamente que o contrato contém cláusulas abusivas, devendo ser readequado.

Contudo, vale esclarecer que o Juízo está adstrito ao que fora alegado pela parte, conforme a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Aliás, é certo que incumbia à parte demandada/embargante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte autora, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação e o valor que seria correto, nos moldes do artigo 702, § 2º do CPC, o que deixou de fazer.

Tanto as alegações são genéricas que não fora indicado sequer onde estariam sendo cobrados os encargos abusivos, ou mesmo qual o índice de juros efetivamente aplicado pelo Banco autor
.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos
.
” (id. 181570169 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024